Tribunal: TJES
Processo: 5005619-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005619-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL PINTO CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005619-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL PINTO CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS IMPOSTAS - NÃO COMPARECIMENTO AO JUÍZO DESIGNADO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO - PRÉVIA OITIVA DO ACUSADO ANTES DA REGRESSÃO - DISPENSABILIDADE - REGRESSÃO CAUTELAR POSSUI CARÁTER TRANSITÓRIO E NÃO DEFINITIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] A regressão cautelar do regime de cumprimento da pena em razão de cometimento de falta grave. Mostra-se razoável e adequada a regressão ao regime fechado, imposta ao agravante, vez que ao desfrutar da benesse do regime semiaberto, empreendeu fuga, o que constitui falta disciplinar de natureza grave, acarretando regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, nos termo do art. 118, da LEP, competindo ao julgador analisar as circunstâncias do caso concreto e decidir pelo regime adequado. Precedentes do STF e STJ. Recurso não provido.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005619-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GABRIEL PINTO CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Versam os autos sobre Agravo de Execução Criminal interposto em favor de
GABRIEL PINTO CARDOSO
, contra a decisão que regrediu o regime de cumprimento de pena do agravante, pelo cometimento de falta grave – fuga - quando cumpria pena em regime semiaberto.

Em suas razões, sustenta o agravante que o magistrado não poderia ter reconhecido a prática de falta grave, em desfavor do agravante, uma vez que não foi levado em consideração a subjetividade do caráter ressocializador da pena, nos termos da Lei De Execução Penal.

Em análise dos autos, verifico que o acervo probatório demonstra que o agravante, respondeu Processo Administrativo Disciplinar nº 141/2019, eis que, em cumprimento de pena no regime semiaberto, empreendeu fuga no dia 19/09/2019 e foi recapturado no dia 05/06/2021.

Observa-se, que em audiência de justificação, realizada no dia 08 de novembro de 2021, foi regredido definitivamente para o regime fechado, mediante o devido procedimento com respeito ao princípio do contraditório, nesse sentido cito trecho da referida audiência:

”GABRIEL PINTO CARDOSO”, já devidamente qualificado nos autos da execução penal, estando cumprindo sua pena em regime semiaberto na Penitenciária Regional de Linhares, trabalhando na parte externa da unidade prisional evadiu-se, conforme consta dos autos do PAD n.º 141/2019(doc. Sequencial 39.2). O MP pugnou pela homologação da falta e a regressão do regime de cumprimento de pena. A defesa requereu a absolvição. É o relatório. Decido. Consoante dispõe o artigo 118, inciso I, da LEP, a prática de novo crime ou falta grave no curso da pena enseja a regressão do regime prisional, tendo como efeito secundário a interrupção no cumprimento da reprimenda, gerando novo marco inicial para análise de benefícios progressivos, conforme disciplinado na Súmula nº 534, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração". O artigo 50, inciso II, da LEP estabelece como modalidade de falta disciplinar de natureza grave a fuga ou evasão. Desta forma, o reeducando, ao evadir-se da PRL, cometeu falta grave e por este motivo, deve ter seu regime de cumprimento regredido. Em que pese alegações da Defesa e mesmo tendo sido dada oportunidade para apresentar as suas justificativas, esta não possui o condão de afastar a infração disciplinar. Houve a instauração de procedimento administrativo disciplinar, onde foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório, de forma que o devido processo legal foi observado. Por derradeiro, no tocante aos dias remidos, em consonância com o artigo 127 da LEP, levando-se em consideração as condições e circunstâncias das faltas apuradas, bem como os demais quesitos expostos no artigo 57 do sobredito diploma legal, tenho que a fração ideal a ser aplicada ao caso em concreto é a perda de um oitavo. Portanto, concordando com o parecer ministerial, PROMOVO A REGRESSÃO DEFINITIVA do regime prisional do reeducando GABRIEL PINTO CARDOSO, para o FECHADO, devendo o marco para progressão se iniciar a partir da data da captura, ou seja, 05/06/2021

Fixada tal premissa, mostra-se razoável e adequada a regressão ao regime fechado imposta ao agravante, vez que ao desfrutar da benesse do regime semiaberto, empreendeu fuga, o que representa falta disciplinar de natureza grave, acarretando regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, nos termo do art. 118, da LEP, bem como este permaneceu foragido por quase um ano o que demonstra sua intenção em não cumprir a pena.

Acerca da hipótese da prescrição aplicada ao caso, estamos diante de um caso de fuga, uma infração disciplinar de natureza permanente, que tem como início do prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar, a data da recaptura do apenado, e não o momento do cometimento da falta.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSEQUÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.1. A jurisprudência do Superior de Justiça de Justiça é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal:(i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii)alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto).2. Nos termos do art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo certo que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede essa margem de discricionariedade ao julgador (HC 210.062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julga do em 19/03/2015, DJe 06/04/2015).3. Deve ser restabelecida a decisão que reconheceu a falta grave (rompimento de tornozeleira eletrônica e fuga) e, por consequência, determinou a regressão do apenado ao regime mais gravoso, sendo incabível invocar o princípio da proporcionalidade.4. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 2.298.821/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL. APENADO REPRESENTADO POR ADVOGADO. PERDA DO TEMPO REMIDO EM 1/3. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.1. Não há falar-se na ocorrência de prescrição. A falta disciplinar ocorreu em 12/7/2017, e a decisão judicial foi proferida em 26/9/2018, entendendo esta Corte que "[é] de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, o art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução" (RHC 58.726/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).2. "A eg. Terceira Seção desta Corte, em julgamento proferido em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.378.557/RS), revendo anterior posicionamento, firmou orientação no sentido de que '[...] Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado' (REsp n. 1.378.557/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 21/3/2014)" (AgRg no HC n. 736.555/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022), o que ocorreu na espécie, inexistindo as nulidades apontadas.3. O executado, ora agravante, foi punido com a perda de 1/3 do tempo remido, além da regressão prisional ao modo fechado, pela prática de falta grave consistente em fuga do estabelecimento prisional, inexistindo, assim, ilegalidade a ser sanada. Precedentes do STJ.4. Inviável a desconstituição da infração - por supostamente não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório -, porquanto a pretensão não se coaduna com a presente via, em razão da necessidade de incursão na seara fático-probatória.5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 677.748/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

No mesmo sentido tem-se pronunciado esta Egrégia Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSEQUÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.1. A jurisprudência do Superior de Justiça de Justiça é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal:(i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii)alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto).2. Nos termos do art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo certo que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede essa margem de discricionariedade ao julgador (HC 210.062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julga do em 19/03/2015, DJe 06/04/2015).3. Deve ser restabelecida a decisão que reconheceu a falta grave (rompimento de tornozeleira eletrônica e fuga) e, por consequência, determinou a regressão do apenado ao regime mais gravoso, sendo incabível invocar o princípio da proporcionalidade.4. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 2.298.821/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a regressão do regime de cumprimento de pena, na fase de execução, é cabível antes mesmo da oitiva do condenado, quando se tratar de medida cautelar e não definitiva. 2. Diante da fuga do reeducando, a medida cautelar extrema torna-se essencial, com o fim recapturá-lo, de modo que o contraditório e a ampla defesa, com a instauração do PAD para apuração da falta grave somente serão postergados, e não suprimidos. 3. A decisão guerreada, ao determinar a regressão do regime de forma cautelar, mostra-se acertada e em consonância com os ditames do devido processo legal, na forma do artigo 5º, LIV da Constituição Federal e artigo 118, I da Lei nº 7.210⁄84. 4. Não sendo necessária a prévia oitiva do reeducando, com muito mais razão, a regressão cautelar, justamente em razão de sua provisoriedade, prescinde também de instauração de processo administrativo disciplinar, não se devendo, por isso, falar em qualquer constrangimento ilegal no presente caso. 5. Decisão mantida. Recurso não provido.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100170009672, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.